Tribunal: TJDFT
Processo: 0703867-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703867-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. D. O. C., MARLI PEREIRA DE CARVALHO E SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: MARLI PEREIRA DE CARVALHO E SOUZA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de instrumento, opostos em face da decisão de ID: 68597741, que negou o pedido de antecipação de tutela requerido pela agravante. A embargante alega que a decisão possui vícios a serem sanados quanto à fundamentação, já que o pedido constante não se trata de conclusão do Ensino Médio mediante sistema de avaliação oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos – EJA, mas de AVANÇO ESCOLAR oferecido por instituição de ensino regular, como é a agravado, que é credenciada pela Secretaria de Estado de Educação para fornecer à sociedade tal serviço. Aduz que a embargante está matriculada no 3o ano do ensino médio na instituição de ensino agravada e obteve aprovação no vestibular para Psicologia, que é um dos cursos mais concorridos atualmente pelo SISU. Esclarece que pretende pronunciamento judicial relativo ao avanço escolar, o qual tem sido flexibilizado pelos Tribunais, desde que demonstrado o mérito do estudante e a ausência de prejuízo pedagógico, atendendo-se o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade e tomando por base o Art. 205 da Constituição Federal. Explica que a agravante está apta a cursar o 3o ano do ensino médio, por meio do avanço escolar, conforme disposição do Art. 208, inciso V, da CF e conforme Art. 24, V, "c" da Lei 9.394/96. Colaciona jurisprudência sobre caso decidido por este Juízo no ano de 2018 e que se referia a estudante maior de 18 anos. Sustenta o caráter de urgência da demanda e pede o provimento do recurso para sanar a referida omissão e o erro material. É o relatório. DECIDO: Inicialmente, ressalto que, tratando-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática, cumpre decidi-los também monocraticamente, nos termos do disposto no § 2o, do art. 1.024 do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Sustenta a embargante a existência de vícios na decisão, consistentes em omissão e erro material ao interpretar equivocadamente a pretensão deduzida nos autos como se fosse direcionada à matrícula no sistema de Educação de Jovens e Adultos (EJA), quando, na realidade, busca a conclusão do ensino médio por meio de avanço escolar. Examinando os autos e dos fundamentos da decisão embargada, verifico que os vícios apontados pela embargante, de fato, se fazem presentes, pois a decisão interpretou o pedido como relacionado à matrícula no sistema EJA, quando a pretensão deduzida se refere ao avanço escolar. Passo, assim, ao exame do pedido de antecipação da tutela recursal do agravo de instrumento, considerando a pretensão de determinação ao agravado que assegure o direito da embargante de prestar os exames para o Avanço Escolar do Ensino Médio, em tempo hábil, e, caso aprovada, que possa se matricular no ensino superior. Pois bem. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Em sede de cognição sumária, não se vislumbra a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. O avanço dos estudos pretendido pela agravante está previsto no art. 24, inciso V, alínea “c”, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996), in verbis: Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; Referida norma consagra o disposto no art. 208, inciso V, da CF/88, segundo o qual: Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; Acerca do procedimento específico para o pretendido avanço escolar, o Conselho de Educação do Distrito Federal, por meio da Resolução 02/2023, estabeleceu os seguintes requisitos: “Art. 133. A instituição educacional pode adotar avanço de estudos para o período subsequente, dentro da mesma etapa, nos Ensinos Fundamental e Médio, desde que esteja previsto em seus documentos organizacionais, respeitados os seguintes requisitos: I - matrícula por um período mínimo de um bimestre letivo, na instituição educacional que promove o estudante para o ano ou a série seguinte; II - indicação de, pelo menos, um docente da turma do estudante; III - aprovação da indicação pelo conselho de classe, para ser submetido à avaliação; IV - verificação da aprendizagem em atendimento à organização curricular do período letivo em curso; V - apreciação e deliberação, com voto fechado, pelo conselho de classe, dos resultados obtidos na verificação de aprendizagem, cujas decisões devem ser registradas em ata.” No caso, a agravante tem 17 anos de idade, e, considerando que teria recentemente ingressado na instituição agravada apenas para cursar o 3o ano do Ensino Médio em 2025, e que a matrícula no curso superior deve ser realizada ainda este mês de fevereiro, não haveria sequer tempo hábil para o cumprimento desses requisitos. O boletim acadêmico do 2o ano do ensino médio apresentado pela embargante, por exemplo, evidencia um desempenho acadêmico ordinário, com notas abaixo de 7 em algumas disciplinas (e em outras até abaixo de 6), o que compromete a tese de capacidade intelectual acima da média e elevado grau de maturidade, requisitos que poderiam fundamentar o avanço escolar. Assim, ainda que tenha sido aprovada em vestibular de ensino superior, esses elementos fragilizam o pleito da recorrente e reforçam a necessidade de observância do procedimento regular previsto pela escola para a realização de avanço escolar. Nesse mesmo sentido tem decidido este e. TJDFT: Ementa: Direito Administrativo e Educacional. Agravo de Instrumento. Avanço escolar. Requisitos. Nota do ENEM. Treineira. Impossibilidade. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por menor, assistida por sua genitora, contra decisão que indeferiu tutela de urgência, na qual objetivava a submissão à avaliação para avanço escolar, uma vez que aprovada em faculdade particular, com base em nota obtida no ENEM. II. Questões em discussão (...) III. Razões de decidir 3. A concessão de tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o CPC. 4. A Resolução no 2/2023 do Conselho de Educação do DF exige a observância de requisitos específicos para o avanço escolar, como indicação de docente, aprovação pelo Conselho de Classe e verificação das competências do estudante, não comprovadas pela agravante. 5. A participação da agravante no ENEM na condição de treineira impossibilita o uso da nota para ingresso no ensino superior, dado o caráter exclusivamente autoavaliativo da modalidade, conforme disposto nos editais do exame. 6. A ausência de aprovação em processo seletivo regular para o ensino superior reforça a inexistência de probabilidade de direito à promoção escolar pleiteada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. O avanço escolar no ensino básico está condicionado ao cumprimento dos requisitos normativos previstos pela Resolução no 2/2023 do Conselho de Educação do DF. 2. A nota do ENEM obtida como "treineiro do certame" não é válida para ingresso no ensino superior, dada a natureza de autoavaliação dessa participação. (...) (Acórdão 1957798, 0747257-71.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 03/02/2025.) Aliás, o agravado justificou que possui a Modalidade de Avanço de Estudos, mas que está impedido de realizar a promoção da agravante, que se encontra na fase conclusiva da Educação Básica. Assim, o pedido de avanço em comento suprimiria por completo a fase do ensino médio da embargante, em contrariedade à legislação e à regulamentação de regência. Por fim, ressalto que a decisão colacionada pela agravante, que em deferi o avanço escolar, diz respeito à ação ajuizada no ano de 2018 e, no caso, o estudante já tinha 18 anos de idade, o que não converge com o presente recurso. Assim, registro a alteração do meu entendimento anterior com relação a este caso concreto. Ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração para reconhecer os vícios apontados na decisão embargada, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos modificativos, mantendo o indeferimento da antecipação da tutela recursal requerida no agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação sobre o mérito do agravo. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador